Tribunal: STJ
Processo: 5346758-93.2020.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2782957 - GO (2024
/0412179-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: STEFANO MESSIAS SENHIO
ADVOGADOS
: MARCELO PINTO SIADE - GO015118
KAYKE REZENDE TOLEDO - GO046135
EMBARGADO
: MINISTERIO FILANTROPICO TERRA FERTIL
ADVOGADOS
: NAVARRO XAVIER DE MORAES RODRIGUES - GO045713
THAINNA SANTANA DE FARIA RODRIGUES - GO054215
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
06/08/2025
12/08/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:07:03
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: c2711b47-a80f-42d3-88c2-002e222fd160

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2782957 - GO (2024
/0412179-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: STEFANO MESSIAS SENHIO
ADVOGADOS
: MARCELO PINTO SIADE - GO015118
KAYKE REZENDE TOLEDO - GO046135
EMBARGADO
: MINISTERIO FILANTROPICO TERRA FERTIL
ADVOGADOS
: NAVARRO XAVIER DE MORAES RODRIGUES - GO045713
THAINNA SANTANA DE FARIA RODRIGUES - GO054215
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por STEFANO MESSIAS
SENHIO ao acórdão assim ementado:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.
PROTESTOS DE NOTAS FISCAIS. PROVAS. PRODUÇÃO. ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. É inviável rever o entendimento firmado pelo aresto recorrido sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula
no 7/STJ.
2. A aplicação da Súmula no 7/STJ em relação ao recurso especial interposto
pela alínea 'a' do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma
matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
"
3. Agravo interno não provido (e-STJ fl. 1.813).

Em suas razões, o embargante sustenta que houve omissão quanto à
referida afronta aos arts. 369, 371 e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil e 309
do Código Civil.
Ao final, requer o acolhimento do recurso para reconhecer a existência do
débito diante da ausência de comprovação válida do pagamento ou determinar o
retorno dos autos à origem

"(...) para a prolação de novo julgamento que enfrente
devidamente as questões da prova do suposto pagamento e dos requisitos
Documento eletrônico VDA48206257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:21
Código de Controle do Documento: 1ad1e31a-a2bf-4a38-9dc3-3d96873121c2

legais para a validade do pagamento a credor putativo, bem como para que
reexamine o conjunto fático-probatório e as provas apontadas pela
Embargante" (e-STJ fl. 1.828).

Sem impugnação (e-STJ fl. 1.833).
É o relatório.
VOTO
Não procede a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
O acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
embargos de declaração enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil: erro
material, obscuridade, contradição ou omissão.
Registra-se, por oportuno, o seguinte excerto do aresto embargado:

"(...)
No caso, o recorrente não trouxe argumentos suficientes para
infirmar a decisão agravada.
O tribunal estadual, ao analisar a controvérsia, concluiu:

'(...)
O objeto da prova são os fatos controvertidos
relevantes para o julgamento do processo. Para que o juiz profira
o julgamento, é preciso que forme sua convicção a respeito dos
fatos e do direito controvertido.
A prova - o coração do processo - como afirma
Carnelutti, possui papel preponderante na atividade judicial,
ficando a cargo do autor a demonstração dos fatos constitutivos
de seu direito, enquanto ao réu é dado comprovar a existência de
elementos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do
autor. É o que reza o art. 373 do Código de Processo Civil.
(...)
Portanto, as máximas de experiência são as noções
que são observados por qualquer um, mesmo que não
concretamente conhecidos por todos. Assim, ao proferir o ato
sentenciai e acórdão, cabe ao órgão julgador examinar os vários
fundamentos relevantes deduzidos na inicial e na contestação
(bem como todas as provas que lhes sejam pertinentes),
justificando porque não acolhidos, sob pena de não se ter a
decisão tida como fundamentada, nos termos do art. 489, §1°, IV,
do CPC.
Com efeito, somente tem-se legítima a valoração da
prova quando feita pelo juiz de forma racional e analítica, '
respeitando critérios de completude, coerência, congruência e
correção lógica' (RAMOS, Vitor de Paula. Direito fundamental à
prova. Revista de Processo, n. 224, out. 2013, p. 53)
(...)
Na espécie, não tenho dúvidas que o pagamento das
mercadorias efetivamente ocorreu em favor da parte requerida,
notadamente ao considerar a incongruência de continuar a
realizar a venda de mercadorias ao longo de 15 (quinze) meses
sem receber qualquer valor por parte do devedor.
O fato do representante da requerida aduzir que
jamais autorizou entregadores a receber valores é, ao meu sentir,
irrelevante, porquanto mesmo que tais realmente não tivesse
autorização para tanto, é fato que os valores foram revertidos em
seu favor.
Além disso, chama atenção que a inadimplência de um
numerário expressivo (atualmente R$ 1.598.175,58) remonta a
época de 2014 , porém o credor que se diz credor não ingressou
com qualquer medida judicial para cobrar o valor devido, mas
sim o devedor requerendo a declaração de inexistência do débito
em 07/2020, mais de 06 (seis) anos após.
Documento eletrônico VDA48206257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:21
Código de Controle do Documento: 1ad1e31a-a2bf-4a38-9dc3-3d96873121c2

Neste ponto coaduno com o questionamento da
instância ordinária: como uma empresa de pequeno porte
conseguiria sobreviver com uma inadimplência expressiva por
tanto tempo, bem como, ainda, continuaria vender mercadorias
nesse interregno de tempo (15 meses)?
Realmente não faz qualquer sentido! Não bastante
isso, realmente é verossímil a tese de informalidade na relação
comercial, tanto que as mercadorias sequer eram precedidas de
assinatura do recebedor, informação essa que inclusive foi
confirmada pelo Sr. Márcio, freelancer que entregava as
mercadorias.
De mais a mais, saliento que nesse tipo de relação
comercial é comum a emissão de faturas e duplicatas para
pagamento a prazo, tal como rege a Lei n. 5.474/68 (Lei das
Duplicatas).
Entretanto, além de não haver prova de fatura, mas
apenas Notas Fiscais Eletrônicas, vejo ainda que no campo
'FATURA' consta a informação que o pagamento foi realizado 'À
VISTA' (mov. 01), ponto esse que sequer foi questionado.
Como bem ressaltou a instância ordinária, 'a situação
da autora, apesar de não juntar os cheques que foram utilizados
para sacar o montante correspondente às notas fiscais, não
simbolizou má-fé, mas, sim, descuido com a prestação de contas
e seus comprovantes.'
Giro outro, quanto a alegada ofensa ao disposto no
art. 408 do Código de Processo Civil (As declarações constantes
do documento particular escrito e assinado ou somente assinado
presumem-se verdadeiras em relação ao signatário), não vejo
qualquer correlação com o caso, especialmente pois as notas
fiscais sequer foram assinadas.
Na verdade, a parte requerida tenta induzir que a
emissão das notas fiscais, de pronto, já comprova a entrega da
mercadoria, bem como o débito em aberto, o que não prospera.
As notas fiscais são somente um indicativo da
existência da relação comercial, tendo sido comprovada a entrega
da mercadoria em razão da confissão da autora, nada se
relacionando com a presença de débitos ou não.
Não houve, portanto, julgamento contrário às
provas. Houve, em verdade, um julgamento coeso e
coerente às provas existentes nos autos, em especial aos
testemunhos e depoimento de ambas as partes, razão pela
.' (e-
qual o desprovimento do recurso é medida que se impõe
STJ fls. 1.518/1.524 - grifou-se).

Assim, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no
recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
(...)
Anota-se, ainda, que a aplicação da Súmula no 7/STJ em relação
ao recurso especial interposto pela alínea 'a' do permissivo constitucional
prejudica a análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial"
(e-STJ fls. 1.815/1.817).

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de
declaração, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026 do
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:21
Código de Controle do Documento: 1ad1e31a-a2bf-4a38-9dc3-3d96873121c2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.782.957 / GO
Número Registro: 2024/0412179-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
534675893 53467589320208090051
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : STEFANO MESSIAS SENHIO
ADVOGADOS : MARCELO PINTO SIADE - GO015118
KAYKE REZENDE TOLEDO - GO046135
AGRAVADO
: MINISTERIO FILANTROPICO TERRA FERTIL
ADVOGADOS : NAVARRO XAVIER DE MORAES RODRIGUES - GO045713
THAINNA SANTANA DE FARIA RODRIGUES - GO054215
ASSUNTO
: REGISTROS PÚBLICOS - TABELIONATO DE PROTESTOS DE TÍTULOS -
CANCELAMENTO DE PROTESTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : STEFANO MESSIAS SENHIO
ADVOGADOS
: MARCELO PINTO SIADE - GO015118
KAYKE REZENDE TOLEDO - GO046135
EMBARGADO : MINISTERIO FILANTROPICO TERRA FERTIL
ADVOGADOS
: NAVARRO XAVIER DE MORAES RODRIGUES - GO045713
Documento eletrônico VDA49464425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:37:13
Código de Controle do Documento: 16ada1f8-aa44-42dd-9272-185bccb96eea

THAINNA SANTANA DE FARIA RODRIGUES - GO054215
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49464425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:37:13
Código de Controle do Documento: 16ada1f8-aa44-42dd-9272-185bccb96eea